Tribunal: TJES
Processo: 5013231-10.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013231-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013231-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013231-10.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARILÂNDIA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO GOMES LOPES
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Inicialmente, vale esclarecer que ADRIANO GOMES LOPES foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Ao me debruçar atentamente sobre a ação penal, pude observar que, ao prestar depoimento na esfera policial, a vítima Adriana Brite Lopes assim se manifestou:

[...] confirma seus depoimentos prestados nesta delegacia. QUE até os 18 anos sua genitora MARIA LUIZA BRITE sempre lhe agrediu fisicamente com muita frequência e sem motivos para isso. QUE quando a declarante tinha 08 anos de idade, em uma ocasião que sua mãe havia saído de casa e somente seus irmãos se encontram na residência da família, seu genitor, ADRIANO GOMES LOPES, pegou a declarante, retirou toda sua roupa e a amarrou sobre uma cama e "começou" a introduzir o pênis na vagina da declarante. QUE a declarante começou a gritar e ADRIANO soltou a declarante. QUE sua irmã ELOIZA BRITE LOPES chegou a presenciar esse fato. QUE nunca manteve relação sexual com outros homens. QUE acredita ser virgem apesar dos referidos fatos. QUE aceita realizar exames de conjunção carnal e coito anal. QUE atualmente está residindo com sua prima Monique Shaeffer no Centro de Marilândia ES[...]

No segundo depoimento a vítima Adriana asseverou que:

[...]QUE: confirma seu depoimento prestado nesta delegacia no dia 1º/08/2023. QUE deseja acrescentar no último domingo, 30/07/2023, quando a declarante estava na casa de sua avó paterna situada na Barra da Liberdade, zona rural, Marilândia ES, seu pai ADRIANO GOMES LOPES, embriagado, disse que irá se mudar para o bairro Ayrton Senna, Colatina ES, onde ele irá pedir para alguns amigos matarem a declarante. QUE deseja acrescentar que sua genitora sempre "colocou pressão" na declarante para falar que era mentira o fato que ADRIANO ter passado a mão perto da vagina da declarante e nos seios. QUE até o ano passado a mãe da declarante, MARIA LUIZA BRITE, habitualmente agredida a declarante com socos e chutes, mas a partir deste ano ela parou com esse comportamento. QUE não deseja representar em razão da referida ameaça de morte, pois não queria que seus irmãos mais novos tivessem sido retirados da família e colocados em um abrigo para menores[...]

Desse modo, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do acusado, entendo que diante da gravidade dos fatos em apuração, a prisão preventiva de Adriano é indispensável para a garantia da ordem pública.

Ademais, é indispensável pontuar que o crime de estupro foi supostamente consumado em face das filhas do paciente, sendo que a liberdade de Adriano, ao menos neste momento, gerará verdadeiro sofrimento psicológico às vítimas. [...]

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.